Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-98.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702548-98.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA APELADO: RIBEIRO E RAMOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que houve a Citação por Edital dos requeridos, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública), em homenagem aos Princípios da Ampla Defesa e do contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator